Tribunal: TJSP
Processo: 0002275-76.2004.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Acidente automobilístico sofrido por veículo, em virtude da existência de roda sem pneu solta na pista. Ajuizamento da ação contra a concessionária que administra a rodovia estadual. Competência de uma das Colendas Câmaras integrantes da Seção de Direito

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Acidente automobilístico sofrido por veículo, em virtude da existência de roda sem pneu solta na pista. Ajuizamento da ação contra a concessionária que administra a rodovia estadual. Competência de uma das Colendas Câmaras integrantes da Seção de Direito Público, deste Tribunal de Justiça. Resolução no 623/2003. Precedentes. Redistribuição. Cabimento. Recurso de apelação não conhecido, determinada a remessa dos autos do processo a uma das Câmaras da Seção de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063982
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002275-76.2004.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante TRIANGULO
DO SOL AUTO ESTRADAS SA, é apelado ALCIDES CAPUTI FILHO (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002275-76.2004.8.26.0358 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 0002275-76.2004.8.26.0358.
Comarca: Mirassol.
02a Vara.
Prolator ( a ): Juiz Flavio Artacho.
Apelante ( s ): Triangulo do Sol Auto Estradas S/A.
Apelado ( s ): Alcídes Caputi Filho.
VOTO No 46.387/2020.-
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRANSITO
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
REPARAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS AÇÃO DE COBRANÇA.
Acidente automobilístico sofrido por veículo, em virtude da
existência de roda sem pneu solta na pista. Ajuizamento da ação
contra a concessionária que administra a rodovia estadual.
Competência de uma das Colendas Câmaras integrantes da Seção
de Direito Público, deste Tribunal de Justiça. Resolução no
623/2003. Precedentes. Redistribuição. Cabimento. Recurso de
apelação não conhecido, determinada a remessa dos autos do
processo a uma das Câmaras da Seção de Direito Público.
Vistos.
Cuida-se de ação indenizatória
movida por Alcídes Caputi Filho contra Triangulo do Sol Auto
Estradas Sociedade Anônima, sustentando que transitava com seu
veículo sentido Bebedouro Taquaral, na SP-326, administrada pela
requerida, quando chocou-se contra uma roda sem pneu, que se
encontrava na pista, e em consequência, o veículo veio a capotar,
causando estragos de grande monta no veículo.
Ressalta
a
responsabilidade
objetiva da demandada, concessionária de serviço público, pelo
dever de fiscalizar, sinalizar e manter as condições de tráfego na
rodovia, e busca a procedência da demanda com o pagamento dos
danos materiais e morais. Atribuiu à causa o valor de R$48.000,00
(quarenta e oito mil reais).
A respeitável sentença de folhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002275-76.2004.8.26.0358 -Voto no
3
351 usque 354, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente o pedido. Condenando a requerida a pagar ao autor a
quantia de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) a titulo de danos
materiais, corrigida monetariamente desde a data do evento danoso e
acrescida de juros legais contados da citação. Impôs a cada parte o
pagamento da metade das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios da parte adversa, estes fixados em 20% (
vinte por cento ) sobre o valor da condenação, observando ser o
autor beneficiário da assistência judiciária gratuita.
Inconformada,
recorre
a
requerida da demanda pretendendo a reforma do julgado ( folhas
358/366 ). Alega preliminarmente sua ilegitimidade de parte e no
mérito defende a não ocorrência de responsabilidade objetiva.
Requer o acolhimento de seu apelo.
Recurso tempestivo, preparado (
folhas 367/369 ), regularmente processado e oportunamente
respondido ( folhas 374/378 ), subiram autos.
Este é o relatório.
O apelo não está em termos de ser
conhecido por esta Câmara, com a máxima vênia.
Trata-se ação de indenização
material e moral, fundada em acidente automobilístico ( veículo que
chocou-se com roda que estava sobre a pista, vindo a capotar ).
Busca o autor o valor pago para consertar o veículo, bem como os
danos morais suportados por ele, apontando falha no dever de
conservação
e
manutenção
da
rodovia,
ressaltando
sua
responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da
Constituição Federal.
Pois bem!

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002275-76.2004.8.26.0358 -Voto no
4
O fulcro da irresignação exposta
na inicial, “in casu”, repousa em acidente que afirma o autor ter
ocorrido em virtude de falha dos serviços pela concessionária
requerida, que administra a rodovia SP-326, sentido Bebedouro-
Taquaral. Assim colocados os fatos, entendo, salvo melhor juízo, que
a competência recursal é de uma das Colendas Câmaras de Direito
Público, deste Tribunal de Justiça, nos termos da Resolução no
623/2013.
Nesse
sentido
é
o
recente
posicionamento do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça:
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULO
EM RAZÃO DE BURACO NÃO SINALIZADO EM
RODOVIA. NEGLIGÊNCIA DO PODER PÚBLICO EM
MANTER
EM
PERFEITO
ESTADO
DE
CONSERVAÇÃO AS VIAS E LEITOS CARROÇÁVEIS,
DECORRENDO DAÍ A PRETENSA OBRIGAÇÃO DE
INDENIZAR.
TEMA
QUE
SE
INSERE
NA
COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL.
APLICAÇÃO DO ART. 3o, I, ITEM "I.7", DA
RESOLUÇÃO N° 623/2013 DO TJSP. PRECEDENTES
DO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. CONFLITO
PROCEDENTE, COMPETENTE A 6a CÂMARA DE
DIREITO
PÚBLICO
DA
CORTE”
(Conflito
de
competência
cível
no
0005200-27.2019.8.26.0000;
Relator Des. Xavier de Aquino; Órgão Especial; Data do
Julgamento: 13/03/2019).
Ainda:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Pedido inicial que
tem como questão de fundo a indenização decorrente de
acidente por conta de suposta negligência de empresa
concessionária de serviço público em manter a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002275-76.2004.8.26.0358 -Voto no
5
conservação/fiscalização da via pública (colisão de
veículo com objeto metálico) Hipótese que não diz
respeito a dano causado em acidente de veículo que
pressupõe o envolvimento de veículos em trânsito, sendo
descabido alargar o significado da expressão para a
fixação da competência - Competência da Seção de
Direito Público nos termos do inciso I.7, do art. 3o, da
Resolução no 623/2013 - Conflito conhecido e provido
para declarar a competência da E. 11a Câmara de
Direito
Público.
(
Conflito
de
competência
no
0020135-72.2019.8.26.0000 Rel. Des. Salles Rossi
Órgão Especial Julgado em 26.06.2019 ).
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM VEÍCULO
buraco em via pública
matéria que se insere na
competência da Seção de Direito Público deste Tribunal
de Justiça
precedentes em recentes Conflitos de
Competência apelação não conhecida, determinada a
redistribuição.
(TJSP;
Apelação
Cível
1021797-56.2015.8.26.0562; Relator (a):Eros Piceli;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro: 25/04/2019)
Ante o exposto, não se conhece
do recurso de apelação, determinada a redistribuição à Seção de
Direito Público deste Tribunal de Justiça, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR